Tribunal: TJMT
Processo: 1032280-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1032280-32.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SUSTAÇÃO DE PROTESTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, EFEITOS]

RELATOR
A
:
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO, DES. SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA, DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO]

Parte(s):

CHARISE CRISTHIANE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 028.251.549-62 (APELADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CHARISE CRISTHIANE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 028.251.549-62 (APELANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
DESPROVIDO

E RECURSO DA CHARISE CRISTHIANE FERNANDES DOS SANTOS
PR
O
VIDO EM PARTE
.
VALOR DO DANO MORAL FIXADO PELA MÉDIA ARTIMÉTICA DOS VOTOS, NOS TERMOS DO §

5o DO ART. 94 DO REGIMENTO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DESCABIDA – PROTESTO INDEVIDO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – ALTERAÇÃO MÍNIMA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

O protesto indevido dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação regular de dívida, gera direito à indenização por causar dano moral puro à pessoa física.

Não demonstrado o pagamento por parte da autora de valor indevido, incabível a repetição do indébito, vez que não comprovada a má-fé da atuação da empresa requerida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Diante da divergência no acórdão em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, o valor deve ser apurado pela média aritmética, nos termos do § 5o do art. 94, do
RITJMT.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e

CHARISE CRISTHIANE FERNANDES DOS SANTOS,
em face da sentença que, na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Sustação de Protesto c/c Danos Materiais e Morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a promovida a pagar à promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à guisa de compensação pelos danos morais então reconhecidos, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, conforme ID 214718759.

Ao final, em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte arcar com o pagamento de metade (50%) das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o do CPC). Ademais, com relação à autora, tais valores ficam com a exigibilidade
sujeita às condições previstas no art. 98, parágrafo 3o, do CPC/2015, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Opostos Embargos de Declaração pela parte autora (ID 214718761), estes foram rejeitados de acordo com a decisão de ID 214718763.

Em síntese, sustenta a primeira apelante,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 214718766), que no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da requerida, uma vez que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva da parte autora.

Aduz que o débito em questão foi encaminhado para protesto antes do pagamento da fatura, de modo que não pode a requerida ser responsabilizada por eventual anotação restritiva efetuada após o pagamento, ou seja, o processo se trata de protesto referente ao valor de R$ 1.040,72, com data de vencimento em 16/04/2021, protestado em 26/06/2021, sendo que o pagamento só foi efetuado em 05/07/202.

Defende, assim, a inexistência de danos morais, visto que ausente a responsabilidade da apelante no fato gerador da lide. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões juntadas no ID 214718775, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
CHARISE CRISTHIANE FERNANDES DOS SANTOS
(ID 214718772), alega que a sentença não condenou a requerida, ora apelada, à restituição em dobro do valor pago, indevidamente cobrado nos termos do art. 42 do CDC, bem como é necessária a majoração do dano moral.

Assevera, também, que a autora/apelante teve quase na totalidade dos seus pedidos atendidos, mesmo que parcialmente, tendo a requerida/apelada sucumbido na maior parte do pedido, não sendo razoável se admitir sucumbência recíproca entre as partes, devendo ser aplicado o parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Assim, requer o provimento integral das razões do apelo.

Contrarrazões juntadas no ID 214718776, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 214718701) que a parte autora, na data de 01/07/2021, firmou com a requerida um contrato de confissão de dívidas, referentes a 4 faturas que estavam inadimplentes.

Asseverou que na renegociação da dívida ficou acordada uma entrada no valor de R$ 530,46 (quinhentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) e 12 prestações no valor de R$ 424,18 (quatrocentos e vinte quatro reais e dezoito centavos), totalizando o valor de R$ 5.090,00 (cinco mil e noventa reais).

Informou, ainda, que em setembro/2021 foi intimada pelo 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT acerca do protesto feito pela requerida em seu desfavor, tendo como motivo desse ato a suposta falta de pagamento da fatura com vencimento em 16/04/2021, todavia,
tal
fatura foi objeto do contrato de confissão de dívida.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e repetição do indébito.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença foram interpostos os presentes recursos.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão do protesto de seu nome por causa da cobrança indevida no valor de R$ 1.040,72.

Da análise do presente, nota-se que a parte recorrente/autora comprovou no ID 214718709 que seu nome foi protestado na data de 29/07/2021, em razão da conta de energia elétrica no valor de R$ 1.040,72, com vencimento em 16/04/2021.

Ocorre que, conforme documentos juntados pela parte autora nos ID 214718706, p.5 e 214718710, tal valor consta do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes na data de 01/07/2021, sendo a primeira parcela
(valor de R$ 530,46) paga na data de 02/07/2021, ou seja, antes do protesto realizado pela parte requerida/apelada, vejamos:

Logo, no que diz respeito ao dano moral, nota-se que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID 214718709), demonstram que a conduta adotada pela concessionária/apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Destarte, não há dúvida de que a concessionária/apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a sentença do magistrado singular, conforme fragmento abaixo:

“
[...]
Todavia,
denota-se que o protesto efetuado pela parte demandada foi ilegítimo, isso porque em 01/07/2021 a autora firmou parcelamento do débito e pagou na mesma data o valor de entrada. ID. Num. 93328901- Pág. 1
.

Como se observa, a devedora realizou o parcelamento do débito e pagamento do valor da entrada diretamente ao credor, isto é, seis dias após a apresentação do documento de dívida na serventia extrajudicial (protocolo 25/06/2021) e antes de qualquer notificação para pagamento.

Ocorre que a fatura foi efetivamente protestada em 29/07/2021, 28 dias após o pagamento do débito
.

Desta forma, considerando as etapas que antecedem a lavratura do protesto e, tendo em vista que o pagamento da dívida ocorreu antes de eventual notificação expedida pelo tabelião, nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97, competia ao credor e,
portanto,
à concessionária requerida, desistir do protesto e retirar o documento de dívida.

No caso dos autos,
não há provas de que a concessionária requerida tenha comunicado ou desistido do protesto, embora tenha tinha tempo hábil para tanto. Ao contrário, conforme documento trazido pela concessionária em contestação, o protesto somente foi cancelado em 08/12/2022, em cumprimento à tutela de urgência concedida nestes autos
.

[...]

Entretanto, embora tenha sido regular a protocolização junto ao cartório, a lavratura do protesto em 29/07/2021, quando a dívida já havia sido parcelada e adimplida primeira parcela, de modo que incumbia à concessionária requerer a desistência junto à
serventia, a fim de eximir sua responsabilidade pela realização do protesto, o que não foi feito.”
(ID 214718759, p.4/5) (
g.n
.)

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelada resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. [...] Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in
re

ipsa
, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em
lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a
idéia
de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. [...]
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. [...] 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.”
(
AREsp
1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe
19/12/2019) (
g.n
.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que condenou em danos morais pela inclusão do nome do autor/apelante no rol de maus pagadores.

Com relação ao pedido da parte autora/apelante de restituição em dobro do valor cobrado, tal argumento não prospera, isso porque, apesar de não demonstrada pela concessionária/apelada a causa do motivo da negativação irregular em razão de pagamento já efetuado, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, não restou demonstrada a má-fé da concessionária de energia ao protestar valor devido.

Assim, deve ser preservada a sentença que não reconheceu o pedido de restituição do valor em dobro, em razão de que o montante que foi
efetivamente pago refere-se apenas ao valor do termo de confissão de dívida e não foi adimplido em duplicidade.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DESCABE REPETIÇÃO DE INDÉBITO QUANDO NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO INDEVIDO.
A MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO ENSEJA DANO MORAL. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Serviços de telecomunicações.
2- Não comprovado o pagamento indevido, descabe a repetição de indébito.
3- A simples cobrança indevida sem prova de maior repercussão em direitos de personalidade não autoriza dano moral. 4- Para que se configure danos morais é necessário a prova inequívoca da ofensa ao direito da personalidade requerente. 5- Sentença mantida. 6- Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0012534-91.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Juiz Irineu Stein Júnior - J. 03.07.2020)”
(TJ-PR - RI: 00125349120188160173 PR 0012534-91.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 03/07/2020, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 06/07/2020)

(
g.n
.)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023) (
g.n
.)

Por fim, no tocante à verba de sucumbência, houve alteração mínima do julgado, razão pela qual deve ser mantida a condenação constante da sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso da concessionária/requerida
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ainda,
nego provimento ao recurso da parte autora
, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Consta dos autos que a
fatura foi
protestada em 29/07/2021,
ou seja,

28
(vinte e oito)
dias após o pagamento do débito
.

Em casos semelhantes, n
a dosagem d
os
danos
m
orais, em se tratando de protesto
indevido
, tenho
conce
dido

o valor de
R$ 8.000,
00

(oito mil reais)
.

Desse modo,
para manter
coerência
com os meus votos,
peço vênia à Relatora, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para
reformar a sentença e
majorar a indenização por dano moral, para R$8
.000,00 (oito mil reais).

Quanto ao recurso da
concessionária/requerida,
nego provimento
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL):

Desembargadora Marilsen
, qual
o valor protestado?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

O valor protestado foram duas parcelas de
R$
5
3
0,00
(quinhentos e trinta reais)
,
que totalizam
R$
1.040,00
(mil e quarenta reais)
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL):

Peço vênia a Vossa Excelência e acompanho o voto do Exmo. Sr. Des. Sebastiã
o
de Moraes Filho
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Recurso
da autora

conhecido e provido parcialmente.

C
onsiderando
que

a
divergência
é apenas
aritmética,
uma vez que
a relatora consignou
o valor dos
danos
m
orais em
R$
3
.
000
,00
(três mil reais)
,
o
Des
embargador
Sebastião de Moraes
Filho
e
o
Desembargador Sebastião
de
Arruda
Almeida
consignar
a
m
R$
8
.
000
,00
(oito mil reais).

A
plica-se
o §5o do art. 94 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fixar o valor da indenização por dano moral
em
R$
6
.
333,33
(seis mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos
)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024